Tribunal: TJMT
Processo: 0012813-22.2009.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012813-22.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SORAYA FATIMA APARECIDA ALVES PEREIRA - CPF: 108.371.548-80 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SORAYA FATIMA APARECIDA ALVES PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE CONVIVÊNCIA — POSSIBILIDADE — DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 524, DE 2 DE JANEIRO DE 2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O beneficiário faz jus à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Pensão Vitalícia por Morte identificada pela numeração única: 0012813-22.2009.8.11.0015, movida por
SORAYA FATIMA APARECIDA ALVES PEREIRA,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida ora Apelante, a concessão do beneficio de pensão por morte vitalícia em favor da autora (Apelada) Id: 133309669 – páginas 62 a 65.

Inconformada, a parte Recorrente afirma que “
o início do benefício não pode ser a partir do óbito, como consta da sentença, mas, sim, a partir da sentença, ora impugnada, tendo em vista que foi esta que reconheceu a união estável.
”.

Assevera, quanto ao índice de correção monetária, que “
o art. 41-A, da Lei n.o 8.213/1991, que estabelece a aplicação do INPC/IBGE, somente, incide quando se trata de benefício previdenciário instituído pelo Regime Geral de Previdência Social ou o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social, tendo em vista que a referida lei determina que a Previdência Social compreende esses 02 (dois) tipos de regimes previdenciários
”.

Afiança que “
o caso em tela versa sobre benefício previdenciário, previsto no Regime Próprio de Previdência Social, que não é regido pela mencionada Lei n.o 8.213/1991, mas, sim, pela Lei Complementar Estadual n.o 04/1990.
”.

Aduz que “
há que se observar que o valor da condenação não é líquido, haja vista que depende de cálculos, por esse motivo, a sentença deve ser reformada, no que tange aos honorários advocatícios, em observância ao determinado no artigo 85, § 4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 133309674), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (Id: 137717695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Pensão Vitalícia por Morte movida por
SORAYA FATIMA APARECIDA ALVES PEREIRA
, almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) “Ex positis”, julgo procedente o pedido postulado na inicial, a fim de condenar a parte Requerida a concessão do benefício de pensão por morte vitalícia em favor da parte Autora, por ser beneficiária diante do falecimento de seu companheiro Sr. Virginio Elias Santiago De Mello, de maneira retroativa à data do óbito (04/08/2009), valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, pela variação do INPC e acrescidos de juros de mora aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, e descontando os valores já pagos em razão da decisão que deferiu a tutela antecipada, ao que confirmo a decisão liminar. Via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte Requerente: *Nome da segurada: Soraya Fátima Aparecida Alves Pereira * CPF: 108.371.578-80 *Benefício Concedido: Pensão por Morte Vitalícia. *RMI - Renda mensal inicial: vide o art. 243 e o art. 246, caput, da Lei Complementar Estadual n° 04/1990. *DIB Data do início do Benefício: DATA do ÓBITO (04/08/2009) Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Cópia desta sentença servirá como ofício requisitório ao Estado de Mato Grosso, para que proceda implantação do benefício em nome da parte Autora, na forma acima exposta, devendo apresentar a este juízo o comprovante da implantação. Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais. Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (Id: 133309669 – páginas 62/65).”

Soraya Fátima Aparecida Alves Pereira protocolou, em 18 de setembro de 2009, pedido administrativo de pensão em decorrência do falecimento de Virgínio Elias Santiago de Mello, com quem teria convivido em união estável desde 1o de janeiro de 2005 até a data do óbito, ocorrido em 04 de agosto de 2009 (certidão de óbito, Id: 133309669 – páginas 260).

O benefício previdenciário requerido foi indeferido em 26 de outubro de 2009 por não haver a Apelada juntado aos autos do processo administrativo sentença judicial declaratória da união estável (Id: 133309669 – páginas 205).

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, dispõe que:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia: [...]

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

[...]

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.”

No caso, o termo inicial para o recebimento do benefício previdenciário é a data do protocolo do requerimento administrativo, 18 de setembro de 2009 (Id: 133309669 – páginas 255), nos termos do artigo 247, II, da referida lei, e não a data da prolação da sentença, que deu-se em 11 de novembro de 2020 (Id: 133309669 – páginas 62 a 65).

Dessa forma, a Apelada faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o protocolo do requerimento administrativo (18 de setembro de 2009) até a efetiva implantação do benefício previdenciário em 16 de março de 2009, data em que foi concedida a tutela antecipada (Id: 133309669 – páginas 210).

Relativamente à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e aos juros moratórios. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de condenação de natureza previdenciária. Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023